Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO EXEQUENTE. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO INPC. SUBSTITUIÇÃO PELO IGPM CONFORME TÍTULO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Indevido conhecer de fundamento e de pedido inéditos, em evidente inovação recursal a obstar a análise pela Corte Revisora, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Ante as peculiaridades do caso, revela-se evidente a legitimidade ativa do advogado exequente para pleitear, em nome próprio e em sede cumprimento de sentença, autônomo em relação à execução da dívida principal, os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento em seu favor, ainda que tenha havido revogação de mandato, uma vez que a verba foi expressamente decotada da execução principal pela parte credora para tal finalidade.
3. A legitimidade ativa do advogado exequente decorre do art. 23 do Estatuto da OAB, que lhe confere direito autônomo à execução da verba honorária fixada judicialmente.
4. Manifesta a legitimidade passiva dos réus porquanto expressamente condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
5. Não incumbe ao devedor defender eventual parcela proporcional porventura devida a outro advogado anterior, por não lhe ser lícito pleitear direito alheiro em nome próprio (art. 18, CPC).
6. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que omite informação relevante sobre o decote dos honorários da execução principal, com possibilidade de induzir o juízo a erro quanto à legitimidade da cobrança.
7. Indevida a utilização de índice de correção monetária diverso do fixado no título executivo (INPC em vez de IGPM).
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.